Tribunal: TJDFT
Processo: 0707972-61.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. PLANILHA DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. NÃO APRESENTAÇÃO. DOCUMENTO SUBSTANCIAL. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO ALUDIDO DOCUMENTO. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Hipótese de ajuizamento de ação monitória com o objetivo de constituir crédito relativo aos valores não pagos pelo réu. 1.2. O réu, ora apelante, sustenta a necessidade de desconstituição da sentença por não ter sido juntado aos autos documento indispensável ao ajuizamento da ação monitória.
2. Existe distinção entre os documentos úteis ou fundamentais, referidos no art. 319, inc. VI, do CPC, e os indispensáveis ou substanciais aludidos no art. 406 do CPC. 2.1. A esse respeito é elucidativa a doutrina de José Miguel Garcia Medina e Teresa Arruda Alvim Wambier (MEDINA, José Miguel Garcia. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Processo Civil Moderno: parte geral e processo de conhecimento. 2 ed. São Paulo: RT, 2011, p. 185-186): “Parte da doutrina divide os documentos indispensáveis em substanciais (aqueles que a lei expressamente exige para que a ação possa ser proposta) e fundamentais (aqueles referidos pelo autor em sua petição como fundamento de seu pedido). O preceito legal em questão aplica-se às duas espécies de documentos. Segundo outra concepção, documento indispensável é aquele sem o qual o mérito da causa não pode ser julgado, como a certidão de casamento na ação de separação judicial. Outros documentos destinados à produção de provas seriam considerados apenas úteis, para esta concepção. Assim, não foram considerados documentos indispensáveis, dentre outros, os comprovantes de pagamento, em ação de repetição de indébito”.
3. Nas hipóteses em que a petição inicial não for instruída com os documentos substanciais deve ser aplicada a regra prevista no art. 321 do CPC para determinar não a emenda, mas a juntada do documento faltante. Assim, nesse caso em especial, o não cumprimento da diligência, é correto o indeferimento da petição inicial, pois nem mesmo a revelia é capaz de afastar a necessidade de juntada dos referidos documentos (art. 345, inc. III, do CPC).
4. No presente caso a memória de cálculo é documento substancial, necessário à instrução da petição inicial, pois a regra prevista no art. 700, § 2o, do CPC, dispõe que o demandante, na petição inicial, explicitará a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo, bem como o valor atual da coisa reclamada.
5. A sociedade anônima credora foi intimada 2 (duas) vezes para que apresentasse a respectiva memória do cálculo (Id. 37476408 e Id. 37476419), mas não apresentou o documento com a comprovação inequívoca da evolução da dívida, não tendo, assim, se desincumbido do ônus de comprovação da regularidade do montante exigido, de acordo com a regra prevista no art. 700, § 2o, inc. I, do CPC.
6. Recurso conhecido e provido.